Tribunal: TJPA
Processo: 0018629-65.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§1Âº, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÃDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE, NA TERCEIRA FASE, NO QUE TANGE Ã PROPORÃÃO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DA PENA CONCERNENTE Ã TENTATIVA. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.01 â In casu, houve a subtraÃ§Ã£o da coisa, a ameaÃ§a Ã vÃtima para garantir esse ato, a fuga do agente, a imediata perseguiÃ§Ã£o deste e a consequente redenÃ§Ã£o. Ocorreu, nesse contexto, a inversÃ£o da posse da res, data maxima venia, ainda que nÃ£o mansa, nem pacÃfica nem desvigiada. Consumou-se, pois, o delito. Logo, na realidade, essa causa de diminuiÃ§Ã£o (tentativa) nÃ£o se faria aplicÃ¡vel Ã presente lide. Contudo, para nÃ£o incorrer em reformatio in pejus, a mantemos e no seu patamar mÃnimo sentenciado, observando, assim, o teor do artigo 617 do CÃ3digo de Processo Penal.02 â ApelaÃ§Ã£o conhecida e improvida Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0018629-65.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MARCELO RODRIGUES DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §1º, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE, NA TERCEIRA FASE, NO QUE TANGE À PROPORÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA CONCERNENTE À TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
01 -
In casu
, houve a subtração da coisa, a ameaça à vítima para garantir esse ato, a fuga do agente, a imediata perseguição deste e a consequente redenção. Ocorreu, nesse contexto, a inversão da posse da res,
data maxima venia
, ainda que não mansa, nem pacífica nem desvigiada. Consumou-se, pois, o delito. Logo, na realidade, essa causa de diminuição (tentativa) não se faria aplicável à presente lide. Contudo, para não incorrer em
reformatio in pejus
, a mantemos e no seu patamar mínimo sentenciado, observando, assim, o teor do artigo 617 do Código de Processo Penal.
02 - Apelação conhecida e improvida à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0018629-65.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MARCELO RODRIGUES DE SOUZA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Marcelo Rodrigues de Souza, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §1º e §2º, inciso I, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
(...) no dia 17 de agosto de 2013, por volta das 06h30m, o acusado, aproveitando-se que a residência da vítima estava com a porta aberta, invadiu o local e efetuou a subtração de uma cafeteira da marca BRITANIA e a importância de R$ 300 (trezentos reais).
Ocorre que ao tentar fugir do local na posse dos objetos, o denunciado deparou-se com a vítima que, assustada, passou a gritar. Nesse momento, a vítima tentou impedir que a subtração fosse concretizada agarrando a mochila que continha os objetos, mas o acusado, mediante ameaça, de posse da faca, conseguiu deixar o local.
Ato contínuo, a vítima passou a gritar por socorro, sendo socorrida por populares que passaram a perseguir o denunciado, aparecendo também na ocasião Policiais que faziam ronda próximo ao ocorrido, perceberam o tumulto e passaram a perseguir o denunciado, culminando com a sua prisão, efetuada no interior de uma van.
Diante da prisão em flagrante do acusado, foram apreendidas a cafeteira e a quantia em dinheiro, assim como a faca utilizada na prática do delito (fls. 20/21/22). Na ocasião, a vítima efetuou o reconhecimento do agente, que, por sua vez, confessou a autoria do crime, sendo a
res furtiva
devolvida.

Houve o recebimento correlato (fls. 05 a 06).

Em resposta escrita, a defesa do apelante reservou-se o direito de adentrar no mérito da causa por ocasião das alegações finais (fls. 12 a 14).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e 02 (duas) testemunhas (fls. 28 a 29, 45 a 46, 59, 66, 75, 83 a 87). O apelante não foi interrogado, haja vista a aplicação do artigo 367, 2ª parte, do Código de Processo Penal (fl. 77).

As partes ofereceram memoriais (fls. 88 a 91 e 92 a 97).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que condenou o apelante pela prática do crime configurado no artigo 157, §1º, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe as sanções de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 07 (sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 103 a 107).

As razões recursais voltaram-se à reforma da dosimetria da pena do apelante, na terceira fase, no que tange à proporção da causa de diminuição da pena concernente à tentativa (fls. 112 a 117).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 118 a 122).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do apelo (fl. 123).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o recurso conhecido e improvido (fls. 127 a 133).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 10 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena do apelante é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

In casu,
nas primeira e segunda fases da dosimetria da pena, o juiz sentenciante fixou, respectivamente, a pena-base e a intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, tanto porque valorou os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal de modo neutro, como em razão de se ater à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Na terceira fase, por restar identificada a causa de diminuição relativa à tentativa, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, aplicou a fração de 1/3 (um terço), objeto do presente recurso, para diminuir a reprimenda do apelante. Assim, chegou ao resultado de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 07 (sete) dias-multa.

A fundamentação correlata foi a seguinte (fl.104, verso):
Por fim, o crime é tentado, pois eis que este não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, conforme dispõe o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
É fato inconteste que o denunciado MARCELO RODRIGUES DE SOUZA, invadiu a casa da vítima ELIZABETH DOS SANTOS SOUZA, e subtraiu dinheiro e bens, mas não contava com a reação da ofendida, a qual segurou a mochila onde estavam os referidos bens roubados, contudo o réu a ameaça de faca, conseguindo fugir, mas a vítima passou a gritar por socorro, o que chamou a atenção de populares que foram ao encalço do meliante, depois, policiais militares, que passavam pelo local, também foram em perseguição ao bandido, sendo este preso e os bens recuperados, frustrando intenção do réu, ou seja, que o objeto material (os bens) saísse da esfera de posse e disponibilidade do sujeito passivo (a vítima), entrando na disponibilidade do autor da conduta criminosa (o acusado).
Como dito anteriormente, o crime é de roubo impróprio tentado, previsto no artigo 157, §1º, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB.

Ora, como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa; pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

Conforme o descrito na transcrição direta, acima, que se encontra de acordo com as provas dos autos,

houve a subtração da coisa, a ameaça à vítima para garantir esse ato, a fuga do agente, a imediata perseguição deste e a consequente redenção.

Ocorreu, nesse contexto, a inversão da posse da
res
,
data maxima venia
, ainda que não mansa, nem pacífica nem desvigiada. Consumou-se, pois, o delito.

Para ratificar:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVA INVERSÃO DA POSSE. POSSE QUE SE INVERTEU. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com relação à consumação dos delitos patrimoniais, esta Corte adotou a Teoria da Amotio ou Aprehensio, que se satisfaz com a "inversão da posse", não se preocupando se ela se fez mansa, pacífica e desvigiada, conforme enuncia o verbete 582/STJ.
2. No caso, o agravante teve a posse dos bens objeto da subtração, tanto que trancou as vítimas em um cômodo da casa, tendo sido posteriormente rendido por uma delas somente no momento em que tentava imprimir fuga. Portanto, o delito se consumou.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1326478/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)

Logo, na realidade, essa causa de diminuição não se faria aplicável à presente lide. Contudo, para não incorrer em
reformatio in
pejus, a mantenho e no seu patamar mínimo sentenciado, observando, assim, o teor do artigo 617 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE GRAVIDADE ABSTRATA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TIPICIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ANTECEDENTES. REGIME DA PERPETUIDADE. INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
5. No termos da jurisprudência desta Corte, "a emendatio libelli pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus (HC n. 247.252/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 25/3/2014).
(...)
8. Writ não conhecido.
(HC 602.237/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator